Tribunal: STF
Processo: HC 202945
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegado excesso de prazo. Não ocorrência. Alegação superada pela superveniência de sentença de pronúncia. Precedentes. Não implicação automática da revogação da prisão preventiva por inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP. Dever da parte de deduzir perante o juízo competente a reavaliação dos fundamentos da custódia. Agravo regimental ao qual se nega provimento.